Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Curatela. Pensão em favor da esposa do curatelado. Alegação de contradição e obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Limites do art. 1.022 do CPC. Esclarecimento dos critérios para cálculo e depósito da pensão mensal. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais os embargantes alegam a existência de contradições e obscuridades, com pedido de efeitos infringentes para fixar a curatela em favor da esposa do curatelado, desconstituir a disposição de imóvel situado em Miami/EUA e aclarar os termos do pagamento mensal de pensão devida à esposa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao afastar a esposa da curatela e manter a desconstituição do ato de disposição do imóvel situado em Miami/EUA e (ii) estabelecer se há necessidade de esclarecimento quanto aos critérios e à forma de cálculo do depósito mensal da pensão fixada em favor da esposa do curatelado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão do conjunto probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado é claro ao reconhecer a preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela e, ao mesmo tempo, explicitar os fundamentos que justificaram o afastamento da esposa, bem como a desconstituição do ato de disposição do imóvel situado em Miami/EUA.
5. A pretensão dos embargantes, quanto a esses pontos, busca rediscutir o acerto da decisão e o lastro probatório que a fundamentou, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. Quanto à pensão mensal fixada em 25% dos rendimentos do curatelado, verifica-se a necessidade de esclarecimento das balizas para o cálculo e o depósito, a fim de conferir maior precisão e exequibilidade ao comando judicial.
7. O valor da pensão deve incidir sobre o rendimento bruto mensal do curatelado, após o desconto das despesas de saúde pagas em favor da esposa, aplicando-se o percentual de 25% sobre o resultado líquido desse decote, com depósito até o dia 5 de cada mês, relativo aos rendimentos do mês anterior, na conta e na moeda indicadas pela pensionista.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou do conjunto probatório decidido no acórdão embargado. 2. Inexistindo contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos do afastamento do cônjuge da curatela e da desconstituição de ato de disposição patrimonial, impõe-se a rejeição dos embargos nesse ponto. 3. É cabível o acolhimento parcial dos embargos para esclarecer os critérios de cálculo e a forma de pagamento da pensão mensal fixada em favor da esposa do curatelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante: Não indicada.